Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-80.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONHECIDA, POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. NÃO APRESENTADO DOCUMENTO ESSENCIAL. CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Para a atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal durante a fase de apelação é necessária a apresentação de requerimento autônomo, o qual deve ser endereçado ao Tribunal, ou ao relator, caso o recurso já tenha sido distribuído, e não no bojo do apelo (Código de Processo Civil, artigo 1.012, § 3o, incisos I e II). Tutela recursal de urgência não conhecida.
II. A matéria impugnada diz respeito ao acerto (ou não) da sentença de extinção do processo (sem resolução do mérito), em sede de ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, por ausência de comprovação da legitimidade sobre o bem, que estaria registrado em nome de terceiro não integrante da lide.
III. A codificação civil dispõe que a propriedade fiduciária é constituída, em se tratando de veículos, com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a devida anotação no certificado de registro (artigo 1.361, §1o), o que não aconteceu no caso concreto.
IV. A cédula de crédito bancário e os comprovantes de gravame da alienação fiduciária não informam a data da aquisição da propriedade pela terceira pessoa, não sendo possível afirmar, portanto, que esta é a antiga proprietária e que o recorrido deixou de promover a transferência do bem para seu nome.
V. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, desprovida.